Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL. TUTELA DE GARANTIA INDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. VIA INIDÔNEA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. O mandando de segurança foi erigido pelo Constituinte como um dos remédios à disposição do cidadão para tutelar direitos subjetivos ameaçados ou violados por autoridade pública em sentido lato.
2. Na hipótese em que a ordem postulada resta denegada, apena se reconhece a ausência de direito líquido e certo ameaçado ou violado pelo ato estatal questionado.
3. A denegação da ordem não pode ser tomada como título executivo, em favor do Ministério Público, para alcançar medidas cominatórias contra o impetrante, ainda que decorrente do mesmo ato estatal impugnado.
4. Recurso conhecido e não provido.